Tribunal: TJBA
Processo: 8181572-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181572-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: ANTONIO CARLOS DO VALE DORIA

Advogado(s)
:
NAIRAN PINHEIRO DE SOUZA DORIA, YTALA KELLY MEIRELES RIPARDO, JORGE PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO ATACADO PELA VIA INADEQUADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA QUE JÁ VEIO CORROBORAR OS FUNDAMENTOS BUSCADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O vício de omissão a ser apontado em sede Embargos de Declaração, capaz de imprimir efeitos modificativos, são aqueles que consistem na falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar de ofício, o que não se verifica na detida análise do caso em tela.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
, opostos em
Apelação Cível
de

Nº
8181572-60.2022
.8.05.0001
, em que figuram, como
Embargante – CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e Embargado – ANTONIO CARLOS DO VALE DORIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
rejeitar os Embargos de declaração oposto
, por estes e seus próprios fundamentos.

Salvador,

5